Tribunal: TJSP
Processo: 1002173-75.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Rescisão possível, porém, necessário o pagamento dos honorários em decorrência do sucesso obtido pela causídica. Inteligência do artigo 24, §5o, da Lei número 8.906/1994. Sentença mantida. Recurso desprovido.